Tribunal: STF
Processo: HC 220290
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Receptação de aparelhos celulares furtados. Reincidência. Maus antecedentes. Regime inicial. Substituição da pena. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    – Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    – O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao princípio da colegialidade, nos termos previstos no art. 34, XX, do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude da possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. Precedentes. 



    – Agravo regimental não conhecido.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 764.529, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contudo concedeu a ordem de ofício, “para redimensionar as sanções da paciente para 1 ano e 2 meses de reclusão, (...) mantidos os demais termos de sua condenação”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese a possibilidade de fixação do regime inicial mais brando, em que pese a reincidência da paciente. Argumenta que a pena fixada pelas instâncias de origem permite a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que o crime cometido pela acionante é de menor potencial ofensivo e não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. A permitir, inclusive, a concessão da prisão domiciliar, na medida em que a paciente possui dois filhos menores que dependem de seus cuidados.



6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem para “[a]plicar regime diverso do fechado” ou para que seja concedida a prisão domiciliar. Subsidiariamente, pleiteia “seja suspenso o cumprimento do mandado de prisão posterior ao trânsito em julgado para que seja feita a analise da prisão domiciliar, pelo fato de as crianças ser dependente dos cuidados da mãe”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido. 



9. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, contudo, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (reincidência criminosa e maus antecedentes). Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença condenatória:



    “Concluindo pela condenação, passo a aplicar as penas: 



    I) A pena base é fixada 1/6 acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes (crimes de furto e falsa identidade, pág. 136). 



    II) Diante da reincidência (crime de furto, pág. 137), majoro a pena em 1/6.



    III) Não há causas de aumento e diminuição da pena. 



    Torno a pena em concreto em um ano, quatro meses e dez dias de reclusão. 



    Considerando as circunstâncias acima, que exigem resposta condizente do Judiciário, estabeleço o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade” (grifos acrescidos).



10. Ainda nesse sentido, são as seguintes passagens do acórdão da apelação:



    “Por fim, o regime fechado é o que melhor se coaduna ao caso em comento, pois a ré é reincidente e ostenta antecedentes criminais, além de ter sido preso durante o cumprimento de pena. Destarte, regime mais brando certamente não atenderia a necessidade concreta do caso, notadamente, para se dar uma efetiva resposta à sociedade, às vítimas e para que surta efeitos inibitórios no intuito de se evitar mal maior. 



    Relembramos, ainda, que a reincidência demonstra uma maior reprovabilidade no cometimento de novo delito, pois foi considerada como agravante genérica o que reclama fixação de regime inicial mais gravoso e impede inúmeras benesses legais, tais como a substituição da sanção corporal, suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo, transação penal etc” (grifos acrescidos).



11. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, ressalto que a matéria não foi não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



12. Ainda que assim não fosse, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Seja porque a paciente é reincidente pelo cometimento do delito de furto, ostentando, ainda, maus antecedentes (por crime de furto e de falsa identidade); seja porque foi ela presa pelo crime de receptação de aparelhos celulares quando se encontrava cumprindo pena privativa de liberdade por delito anterior. De modo que não tenho como censurar, a essa distância dos fatos, e em sede de habeas corpus, a conclusão adotada pelas instâncias de origem. 



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator